Tribunal: TJSP
Processo: 1040942-82.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO NEGADA PELA AUTORA – FALSIDADE DA ASSINATURA APOSTA NOS CONTRATOS APRESENTADOS PELO RÉU – NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO ADVINDO DO ART. 429, II DO CPC – FALTA DE PROVA DAS CONDIÇÕES EM QUE SE DERAM A CONTRATAÇÃO IMPUGNADA – FRAUDE RECONHECIDA – DANO MORAL IN RE IPSA EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO NEGADA PELA AUTORA – FALSIDADE DA ASSINATURA APOSTA NOS CONTRATOS APRESENTADOS PELO RÉU – NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO ADVINDO DO ART. 429, II DO CPC – FALTA DE PROVA DAS CONDIÇÕES EM QUE SE DERAM A CONTRATAÇÃO IMPUGNADA – FRAUDE RECONHECIDA – DANO MORAL IN RE IPSA EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA – INDENIZAÇÃO ORA ARBITRADA EM R$ 10.000,00.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.